Tribunal: TJDFT
Processo: 0722149-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0722149-89.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEXANDRE RIBEIRO SARMENTO EMBARGADO: ANDRE LUIS SOUSA SILVA DECISÃO Perante esta Turma Recursal, o presente feito cuidou de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c pedido de danos morais. A Turma negou provimento ao recurso (ID 70300407) e, posteriormente, rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo recorrente (ID 72640614). O Juízo de origem, apreciando o pedido de cumprimento de sentença quanto aos honorários advocatícios fixados pelo colegiado, observou que, a despeito da ausência de condenação, esse foi o parâmetro estabelecido no Acórdão para cálculo dos honorários de sucumbência, de modo que entendeu por bem remeter os autos à Turma para deliberação (ID 74597443). Com efeito, há evidente erro material no Acórdão lavrado quando do julgamento do Recurso Inominado que, aplicando o disposto no artigo 55, da Lei 9.099/95, olvidou a inexistência de condenação, no caso concreto, razão pela qual os honorários sucumbenciais deveriam ter sido fixados sobre o valor atualizado da causa (R$ 14.120,00). O erro material, como cediço, pode ser corrigido a qualquer tempo, com a finalidade de manter hígido e coeso o provimento jurisdicional, ainda que tenha se operado o trânsito em julgado do Acórdão. No caso em exame, com maior razão se justifica a correção do erro material, pois, a prevalecer o texto do Acórdão, restaria inviabilizado o cálculo da verba sucumbencial, contrariando o espírito da lei. Nesse cenário, e considerando que o saneamento do vício não importa modificação da análise do mérito recursal, determino que o cálculo dos honorários sucumbenciais incida sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei 9.099/95. Uma vez preclusa a presente decisão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem, para prosseguimento. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.